Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-26.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE NÃO MANIFESTOU OPORTUNAMENTE INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVA – PRECLUSÃO – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ – NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, “n
ão há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão” (STJ - 2ª Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 2. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1002310-26.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1002310-26.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou o pedido procedente, para condenar a ré Energisa “
ao ressarcimento do valor de

R$ 51.140,54, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso
”
(cf. Id nº 45672580).

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, ao dispensar a fase instrutória, o juiz a impediu de produzir provas que propiciassem a exata definição dos motivos que originaram os danos alegados na petição inicial.

Alega que o “
prazo para a solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à concessionária
(previsto no art. 204 da RN nº 414/ANEEL)
é prescricional,
(...)
, assim, não tendo o segurado exercido o direito ao ressarcimento almejado junto à concessionária, não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da apelada
”.

Diz que as provas trazidas pela apelada não são idôneos a comprovar o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos indicados,

já que

“
todos os documentos apresentados
(...)
são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza,
(...).
Os ‘laudos técnicos’ e o ‘Relatório Final de Sinistro’ foram produzidos por profissionais contratados pela própria apelada para tal finalidade, não sendo lhe oportunizada a prévia ciência acerca dos documentos
”, e, ainda, carecem de predicados mínimos à garantia de confiabilidade no trabalho, uma vez que sequer há a

“
qualificação técnica do emissor
”.

Afirma que inexistiu a comunicação administrativa dos sinistros, logo, “
nunca teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de supostas oscilações de energia
”, de modo que “
não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos
”, e que a sua “
responsabilidade em casos dessa jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (mediante cabal comprovação), por expressa dicção legal
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, ou, alternativamente, seja reformado o desfecho decisório, com a improcedência do pedido da autora (cf. Id nº 45672582).

A apelada ofertou contrarrazões de Id nº 45672587, dando combate pontual às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Companhia de Seguros Aliança do Brasil propôs a presente ação de cobrança contra a Energisa, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos à cobertura indenizatória exigida pelos seus segurados em decorrência de danos oriundos de “
mau fornecimento de energia elétrica pelas distribuidoras,
(...)
,

variação anormal de tensão ou corrente elétrica, curto circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática, indução elétrica ou eletromagnética, bem como outras ocorrências anormais
”.

A autora alegou
que, após cada uma das reclamações abertas pelos segurados/consumidores relativas a danos provenientes de oscilação da rede elétrica, “
instaurou os respectivos processos de sinistro, nos quais
(...)
procedeu com as verificações necessárias à constatação do evento, e, tendo identificado o nexo de causalidade entre eventos e os danos
”, cobriu os pagamentos solicitados, cuja somatória corresponde a R$ 51.140,54, que, agora, pretende a restituição pela concessionária/ré (cf. Id nº 45672451).

A ré Energia objetou, argumentando que não restou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos indicados na inicial e nem foi observado o procedimento administrativo adequado à apuração de eventual falha na rede elétrica que lhe fosse imputável; discorreu sobre os limites de sua
responsabilidade, “
que se limita a responder pela manutenção/adequação até o ponto de entrega de energia, ramal de entrada da UC
”, aduzindo que é do consumidor a responsabilidade pela rede elétrica a partir desse ponto, e sustentou que a improcedência do pedido é manifesta à falta de observância do procedimento da ANEEL para tais circunstâncias, afinal, sequer ocorreu a indispensável notificação administrativa dentro do prazo de 90 dias após os supostos danos elétricos (Resolução nº 414/ANEEL, art. 204) (cf.
Id nº 45672549).

Encerrada a fase postulatória com a apresentação da impugnação à contestação no Id nº 14437448, o MM. Juiz determinou às partes que especificassem as provas que desejavam produzir em Juízo (cf. Id nº 45672553); a autora manifestou o desinteresse na produção de quaisquer provas (cf. Id nº 45672555), enquanto a ré permaneceu inerte, nada positivando nos autos.

Na decisão de Id nº 45672579, o MM. Juiz decidiu dispensar a instauração da fase instrutória à falta de interesse dos litigantes, e, na sequência, sobreveio a sentença de procedência (cf. Id nº
45672580).

O silêncio da ré Energisa após a intimação à especificação de provas a serem produzidas implicou na preclusão da oportunidade de praticar o ato processual, sendo, no mínimo, incongruente que agora, em sede recursal, venha alegar que teve cerceado o seu direito de defesa porque não pôde produzir provas em Juízo. Ora, a ausência dilação probatória desejada pela ré/apelante é resultado direto de sua desídia processual.

Ressalvo, a propósito, que a simples menção na contestação quanto à intenção de produzir determinada prova não serve para eximir a parte de indicar e justificar a prova que pretende produzir em Juízo quanto acionada pelo magistrado no momento processual oportuno, sendo invariável o entendimento de que
“
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ - 3ª Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016), e inequívoca a conclusão de que “
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.
(...)
. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ - 2ª Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Todavia, a mera circunstância de a ré não ter apresentado e nem produzido qualquer prova que acrescentasse algo à discussão dos autos não implica em automática procedência da pretensão indenizatória da autora, já que é necessário perquirir a prova dos autos quanto à existência do dano reclamado e do nexo de causalidade com a conduta da concessionária/ré, afinal, independente da distribuição do ônus da prova, exceto em caso de prova de fato negativo ou de manifesta impossibilidade técnica, compete à parte autora apresentar ao menos um início de prova dos fatos constitutivos do seu direito.

A

inversão do ônus da prova, prevista pelo art. 6º, VIII, do CDC, consiste em
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao consumidor, tanto é que não incide automaticamente, exigindo a presença do pressuposto descrito no citado
art. 6º, VIII, e n
ão isenta o consumidor quanto ao ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) e nem transfere integralmente o ônus probatório ao fornecedor, salvo raras exceções, notadamente quando está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a depender do caso a extensão e efeitos da técnica de julgamento.

É certo que,
uma vez que a lide envolve relação de consumo, já que a pretensão diz respeito à cobrança de gastos com danos oriundos de falha na prestação de serviço ao público, e considerando que, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010), o que, evidentemente, inclui a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ocorre, porém, que não diviso motivo algum a justificar a inversão do ônus no caso, haja vista que não é detectável a verossimilhança das alegações trazidas na inicial, até porque a questão reivindica um suporte probatório para convencer de sua legitimidade, e também não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes; aliás, não apenas é perfeitamente possível à autora/seguradora a produção de prova dos fatos constitutivos do direito, como até se espera que já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da parte contrário, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e o que o ensejou a sua existência, afinal de contas, tais constatações são inerentes à própria atividade da seguradora.

É igualmente certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Lei Máxima prevê que é objetiva a responsabilidade das prestadoras de serviço publicou
(CF, art. 37, §6º), prescindindo de maiores considerações sobre o tema, até porque a ré/apelante não trouxe quaisquer argumentos relevantes a sustentar a tese de que sua responsabilidade seria subjetiva no caso.

Portanto, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, além do nexo de causalidade com a conduta da ré, já que só há responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da Energisa, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação de serviço da Concessionária.

Dando enfoque à investigação de prova do nexo causal, vejo que as únicas provas dos autos que concernem à questão são os
laudos técnicos
apresentados juntos com a petição inicial, já que, como acima mencionado, nenhuma das partes produziu prova em Juízo, enquanto a ré Energisa nada trouxe ao feito em relação a esse ponto.

Na petição inicial, a autora Aliança enumerou sete episódios em que alegou que ocorreram danos em razão de grande oscilação do fluxo de energia elétrica disponibilizado pela Energisa, cada caso objeto de especifica notificação de um dos seus segurados, e, como amparo à pretensão ressarcitória, instruiu os autos com a cópia dos avisos de sinistro, contendo a descrição dos eletroeletrônicos danificados, extratos de cada uma das apólices, com o respectivo valor da indenização securitária e os mencionados laudos técnicos e orçamentos.

O laudo técnico particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui prova idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo representativo de ao menos um início de prova, que, em regra, ao lado de outros elementos probatórios, pode, sim, garantir o êxito da pretensão objetivada, e, sendo assim, o peso probatório de qualquer laudo particular vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada litigio.

Em que pese a desídia na instrução probatória da ré/apelante, nota-se que inexistiu comunicação administrativa dos eventos e/ou danos à Concessionária, de modo que há de ser reconhecido que esta não teve ciência da situação até o advento da demanda, logo, não pôde realizar uma apuração extrajudicial das circunstâncias envolvidas em cada caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão, porquanto a lei não exige prévio requerimento extrajudicial, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

No caso, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar extrajudicialmente os aspectos técnicos envolvidos em cada reclamação, e que, independente da sua inércia processual, seria impossível material fazê-lo durante o curso da ação pelo longo transcurso de tempo entre os eventos e o ajuizamento da demanda, já que os fatos aqui discutidos ocorreram entre março/2014 e janeiro/2016, enquanto a inicial foi distribuída em fevereiro/2018, a expectativa legitima é a de que, no mínimo, os laudos técnicos/periciais exibidos pela autora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da energia elétrica.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes nos
laudos técnicos
apresentados pela autora, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, porque a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial e que não conta com o apoio de uma avaliação técnica, na verdade, inexiste mínima motivação da razão de se ter chegado àquela conclusão.

Observa-se, a título de exemplo, o laudo técnico juntado ao Id nº 45672463, emitido por funcionário da empresa V. F. Santos Eletrônica, que não possui a qualificação no laudo, e cuja lacônica avaliação é “
Parecer Técnico: Oscilação de energia causando a queima da placa descrita acima
”, ou, então, o laudo técnico de Id nº 45672470, novamente sem a qualificação do elaborador da avaliação, e que o parecer foi o de que “(o dano)
foi ocasionado por descarga elétrica, com o que ocorreu a queima de vários equipamentos na residência
”, aliás, o mesmo se repete nos demais laudos vinculados aos Id’s nº 45672479, 45672486, 45672494 e 45672499, inexiste a qualificação técnica do subscritor a conferir confiabilidade ao laudo e nem a exposição precisa do que motivou o dano e de como esse evento poderia estar ligado ao serviço da Concessionária.

É irrecusável, pois, a conclusão de que a prova dos autos não permite visualizar de modo claro e satisfatório o nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido indenizatório, ante a não comprovação de preenchimento dos pressupostos à responsabilidade civil da ré/apelante. Inverto o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020